Tribunal: TJMT
Processo: 1008573-50.2021.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008573-50.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (RECORRENTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOMINGOS - CPF: 776.736.031-87 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FUNDADA EM ART – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PAGAMENTO PARCIAL – ENFRENTAMENTO GENÉRICO JÁ REALIZADO – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ACÓRDÃO – ESCLARECIMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Não há omissão quando a tese recursal é enfrentada ainda que de forma sucinta, desde que inserida no contexto da fundamentação global do julgado.

A valoração da prova e o indeferimento de prova oral encontram respaldo na discricionariedade do juízo, especialmente quando há documentação suficiente nos autos.

O acolhimento dos embargos se dá para fins de esclarecimento, sem alteração do resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Pissinatti
Empreendimentos Ltda.
contra o acórdão da Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução.

A embargante alega a existência de
omissão
, por não ter o acórdão enfrentado as teses de
cerceamento de defesa
pela negativa de produção de prova oral e de
pagamento parcial da obrigação exequenda
, sustentando que essas questões foram devidamente suscitadas no recurso e ignoradas no julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos devem ser acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.

Verifica-se que o acórdão embargado examinou a validade da
ART como título executivo extrajudicial
(art. 784, II, do CPC), reconhecendo sua regularidade formal e material para embasar a execução. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão consignou que a prova oral requerida foi indeferida com base na
suficiência do conjunto documental existente nos autos
, nos termos do art. 370 do CPC.

Embora a fundamentação não tenha detalhado isoladamente os argumentos sobre os
recibos e notas fiscais
, o acórdão adotou como premissa a
inexistência de controvérsia relevante quanto à inadimplência
, rejeitando implicitamente a tese de pagamento parcial.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado de que:

“Não há omissão quando a tese invocada é examinada de forma global, ainda que sem menção literal, desde que a conclusão do julgamento indique rejeição implícita do argumento.”

(STJ,
AgRg
no
AREsp
799.658/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
06/05/2016)

Assim, acolhem-se os embargos apenas para
esclarecer que as alegações relativas ao pagamento parcial e à produção de prova oral foram analisadas no
contexto da fundamentação adotada
, sem, contudo, justificar modificação no resultado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos modificativos
, apenas para esclarecer que as teses relativas ao cerceamento de defesa e ao adimplemento parcial foram analisadas de forma implícita e global no acórdão embargado, com base na suficiência documental dos autos e na validade do título executivo apresentado.

Ressalto, ainda, que eventual oposição de embargos de declaração com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes, igualmente, sobre a possibilidade de imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025